Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Processo : 0705532-23.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação de sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória de Helder Pereira de Almeida contra G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP. O apelante pede o provimento do recurso para anular a sentença e condenar as apeladas ao pagamento do valor aportado de R$ 10.000,00. Contudo, o IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, ainda não admitido, trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, o que evidencia a possibilidade de repercussão do julgamento do incidente na ação decidida pelo juízo cível, cuja sentença está pendente de apreciação neste recurso, impondo a suspensão na forma do art. 313, inc. V, “a”, do CPC. Embora ausente despacho no referido incidente para suspender os feitos pendentes que tramitam no tribunal, uma vez que ainda em fase de análise da sua admissibilidade, não há óbice para sobrestar o julgamento deste apelo com fulcro no dispositivo processual em destaque, em especial porque o apelante busca também o exame do mérito da ação. Ante o exposto, suspendo o processo por prejudicialidade externa. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto ao julgamento da admissibilidade do IRDR, tornem os autos à conclusão para nova análise. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator